Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711569-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: ALEXANDRE MIRANDA RODRIGUES e JOÃO LUCAS DE SOUZA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ALEXANDRE MIRANDA RODRIGUES e JOÃO LUCAS DE SOUZA LEITE, presos desde 13/4/2022, pela suposta prática do delito descrito artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu liberdade provisória aos pacientes mediante o pagamento de fiança (fls. 88/90). Alega a impetrante que o d. magistrado a quo concedeu liberdade provisória aos pacientes mediante o pagamento de fiança na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Argumenta que os pacientes não possuem condições financeiras para arcar com o citado valor e que a comprovação dessa condição representa prova diabólica. Acrescenta que “não é verossímil que os pacientes, em perfeito gozo de suas faculdades mentais, prefira permanecer recluso em ambiente hostil, sem higiene e insalubre - assemelhado as prisões da idade média - ao invés de pagar a fiança, com o propósito de economizar a sua fortuna”. Sustenta que “sequer poderia ter sido fixada a fiança, pois há acórdão do STJ em HC Coletivo proposto pela Defensoria Pública (HABEAS CORPUS No 568.693 - ES – acórdão adicionado) com extensão a todo território nacional determinando a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente por fiança, tendo em vista a pandemia”. Por fim, aduz que a medida representa punição antecipada e que a fixação de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente ao fim colimado. Requer, com isso, liminarmente, a isenção ao pagamento da fiança. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Sérgio Rocha (fls. 95/96). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF informa que: “ALEXANDRE MIRANDA RODRIGUES e JOÃO LUCAS DE SOUZA LEITE foram presos e autuados em flagrante em razão da suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal (...) A prisão ocorreu no dia 13/04/2022. No dia seguinte (14/04/2022), foi realizada a audiência de custódia e deferida a liberdade provisória aos autuados, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.500,00 para cada um deles. A autoridade policial apresentou relatório final em 16/04/2022. No dia 20/04/2022, o Ministério Público denunciou os réus como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida nesta data. Destaco que não houve pedido de isenção da fiança em primeiro grau. Todavia, diante do não pagamento do valor estipulado, na mesma decisão suprareferida, este Juízo natural concedeu de ofício a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança”. (fls. 120/121). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Promotora de Justiça, em substituição, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 124/125). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, percebe-se que em 22/4/2022, foi concedida liberdade provisória aos pacientes sem o pagamento de fiança mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural”. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que os pacientes já foram colocados em liberdade (processo no 0704584-19.2022.8.07.0005). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2022 15:02:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora